Tribunal: TJES
Processo: 5001941-24.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Auxílio-transporte; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001941-24.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: GABRIELA MARINHO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001941-24.2022.8.08.0035

RECORREN
TE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDA: GABRIELA MARINHO

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: ILACEIA NOVAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
VALE-TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO ESPECIAL PARA DESLOCAMENTO DE SUA CASA PARA O TRABALHO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
GABRIELA MARINHO
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
que versa sobre a possibilidade de recebimento de auxílio-transporte por parte da servidora, mesmo fazendo a utilização de veículo especial.

Segundo informações dos autos, a Requerente é servidora pública no município de Vila Velha/ES, no cargo de professor, contudo, reside em Guarapari, cuja distância é 47,9 km. Narra que o ponto de ônibus mais próximo do local de trabalho fica a 1,5km de distância, o que para ela, restou inviável, fazendo assim a opção pelo transporte de van.

A parte ré, sustenta, em síntese, ser indevida a concessão de auxílio-transporte aos servidores que utilizam veículo próprio, devendo haver, para o pagamento do benefício, a demonstração dos valores efetivamente gastos com a utilização do transporte coletivo de massa por meio de apresentação dos bilhetes de passagens, para a comprovação junto à administração do efetivo deslocamento, tendo em conta a natureza indenizatória da verba em questão.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
julgo procedente a pretensão da autora
, nos termos da fundamentação supra, razão pelo qual condeno o Município ao pagamento mensal do valor do transporte coletivo referente ao trecho entre a residência e o trabalho da requerente. Outrossim, condeno-o ao pagamento retroativo dos valores não pagos, limitados ao prazo prescricional de cinco anos contados do ajuizamento da ação, devidamente atualizados conforme os índices aplicáveis a Fazenda (IPCA-e).

O Município de Vila Velha, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 2880229),
em que alega inconstitucionalidade do auxílio integral e possibilidade de pagamento do auxílio parcial
. Ainda, sustenta ausência de provas por parte da recorrida.

A recorrida apresentou contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela reforma parcial da sentença.

Inicialmente, cumpre dizer que o auxílio-transporte é benefício que possui natureza indenizatória, objetivando compensar o servidor pelos gastos com deslocamento efetuado para o trabalho, independentemente se for através de transporte coletivo ou de veículo próprio.

A Lei 4.170 de 2004 do Município de Vila Velha institui o auxílio-transporte em pecúnia em substituição do vale-transporte e dá outras providências. Vejamos:

Art. 1º Fica instituído em substituição ao Vale Transporte, o Auxílio-Transporte em pecúnia, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio
parcial
das despesas realizadas com transporte coletivo municipal e intermunicipal dos servidores municipais, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa,
excetuadas aquelas realizadas nos deslocamentos em intervalos para repouso ou alimentação, durante a jornada de trabalho,
e aquelas efetuadas com transportes seletivos ou especiais.

§ 1º É vedada a incorporação do auxílio a que se refere este artigo aos vencimentos, à remuneração, ao provento ou à pensão dos servidores, para qualquer fim ou efeito.

§ 2º O Auxílio-Transporte não será considerado para fins de incidência de Imposto de Renda ou de contribuição para plano de Seguridade Social e planos de assistência à saúde.

Art. 2º O benefício de que trata o artigo anterior será concedido aos servidores efetivos a partir da data de vigência da presente Lei, e aos demais servidores 30 (trinta) dias após a sua regulamentação pelo Poder Executivo.

Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações próprias do orçamento anual do Poder Executivo.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Compulsando os autos, noto que a autora, ora recorrida, se utilizava de veículo não pessoal (
van
) para realização do trajeto para seu trabalho, uma vez que tornou-se inviável ir para o trabalho com o transporte coletivo por ser o ponto de ônibus mais próximo de sua casa localizado a 1,5km de distância.

Outrossim, em que pese me deparar com vedação em lei, noto que o dispositivo legal citado
não abarca o conceito de transporte seletivo ou especial
, sendo este um fundamento essencial para que o magistrado possa interpretar o dispositivo.

Ainda, é preciso salientar que a residência da autora não é área de abrangência de transporte regular. Portanto, a
utilização do seletivo não visa o conforto da servidora
, mas sim a acessibilidade
ao trabalho
. Ressalto que não foi constatada a exigência de que a requerente residisse no Município de Vila Velha.

Nesse sentido, segue aresto jurisprudencial do TJSP:

87196359 - AUXÍLIO-TRANSPORTE. SANTO ANDRÉ. LM Nº 8.355/2002. TRANSPORTE SELETIVO OU ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DE PAGAMENTO.
Apesar de a LM nº 8.355/02 excetuar o pagamento de auxílio-transporte ao transporte seletivo ou especial, não traz em seu bojo o conceito do que seria esse transporte.
Interpretação teleológica. Finalidade de beneficiar o servidor sem esgotar os recursos públicos. Transporte seletivo ou especial que deve ser entendido como o transporte de média e longa distância, nos quais os passageiros permanecem todos sentados. Esse é o transporte utilizado pelo autor. Ausência de direito ao pedido. Sentença de improcedência. Recurso do autor desprovido. (TJSP; APL 1002765-55.2016.8.26.0554; Ac. 9994684; Santo André; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Torres de Carvalho; Julg. 21/11/2016; DJESP 13/12/2016)
(grifo nosso)

84172383 - PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-TRANSPORTE. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DOS VEÍCULOS. IRRELEVÂNCIA. 1.
A jurisprudência desta corte superior firmou-se no sentido de que o as características físicas de conforto não transformam o transporte regular intermunicipal em transporte seletivo ou especial para afastar o direito do servidor à percepção do auxílio-transporte
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-REsp 1.336.195; Proc. 2012/0156032-0; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 02/10/2015)
(grifo nosso)

Impende destacar que a situação da autora, a contrário sensu dos julgados colacionados acima em que o uso do transporte seletivo ou especial é feito em busca, apenas, de conforto se diferencia pois
a recorrida não tem outra opção a não ser o transporte de van para se locomover até o trabalho e posteriormente, para retornar para sua residência, de modo que ele se torna essencial.

Destaco ainda que a Lei em questão não menciona o que faz o transporte ser especial ou seletivo. Diante de tal omissão e aplicando o entendimento jurisprudencial ora acostado, o transporte seletivo ou especial deve ser entendido como o de média e longa distância, no qual os passageiros permanecem todos sentados. Presume-se que tal especificação seja para os casos em que se busca, apenas, conforto e comodidade durante o trajeto percorrido, o que não é a situação do caso em tela.

Ante a distância de mais de 1,5km entre o ponto de ônibus e o local de trabalho da autora, é inviável a utilização de outro meio de transporte senão a van. Ou seja, este transporte não foi escolhido com a finalidade de mera comodidade da autora. Este meio de transporte é o único meio viável para que exerça a sua função, uma vez que não há ponto de ônibus próximo de seu local de trabalho, razão pela qual o transporte de van é essencial no presente caso.

Como se não bastasse, verifico
que a servidora recebia o Auxílio-Transporte (ID 2880209) e que este foi condicionado à apresentação de todos os canhotos de passagens para posterior ressarcimento.

Assim, coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“A intenção da norma é impedir que a remuneração dos servidores fique comprometida em razão das despesas de deslocamento e, ainda que opte por meio de transporte diverso, remanescem as circunstâncias que lhe justificam. Ainda, a concessão do benefício está condicionada apenas à declaração subscrita pelo servidor, atestando a realização das despesas, fato que torna indevida a exigência de apresentação dos bilhetes utilizados no deslocamento.”

Aplica-se aqui, de forma análoga, a jurisprudência das Cortes Federais e do STJ:
“
DIREITO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO QUE UTILIZA VEÍCULO PRÓPRIO. É devido o pagamento de auxílio-transporte ao servidor público que utiliza veículo próprio no deslocamento para o trabalho. Esse é o entendimento do STJ sobre o disposto no art. 1º da MP n. 2.165-36/2001. Precedentes citados:
AgRg nos EDcl no Ag 1.261.686-RS
, DJe 3/10/2011, e
EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 576.442-PR
, DJe 4/10/2010. AgRg no
AREsp 238.740-RS
, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18/12/2012”.

Por fim, é preciso levar em conta o princípio da legalidade, estabelecido no art. 37, caput da Constituição Federal, a Administração deve
atuar sempre conforme a lei. Assim, o administrador público não pode, mediante mero ato administrativo, conceder direitos, estabelecer obrigações ou impor proibições aos cidadãos.

Desta forma,
não obstante a Lei Municipal
4.170/2004 de Vila Velha vede a aplicação do auxílio transporte para o uso de transportes seletivos ou especiais, entendo que no presente caso, tal vedação não é aplicável. Nesses termos, ouso discordar do juízo sentenciante e determino a reforma parcial da r. sentença para determinar que a indenização seja concedida de forma parcial
, consoante o principio da legalidade, considerando a vedação expressa da lei municipal.
.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença apenas para determinar que a indenização do auxílio-transporte ocorra de forma parcial. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários ante provimento parcial do Recurso Inominado.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.